Tribunal: TCU
Processo: 018.431/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Trabalho e Emprego em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 598500, firmado com o/a MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, Siafi/Siconv 598500, função null, que teve como objeto ESTABECIMENTO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA PARA A EXECUÇÃO DE AÇÕES DE QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL DO PROJETO JUVENTUDE CIDADÃ, NO ÂMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE ESTÍMULO AO PRIMEIRO EMPREGO PARA OS JOVENS - PNPE, MEDIANTE A FORMACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DOS JOVENS, ALIADA À VIVÊNCIA CONCRETA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS À COMUNIDADE, POSSIBILITANDO A SUA INSERÇÃO NO MERCADO DE TRBALHO. (no da TCE no sistema: 356/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 7813/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, em desfavor de Moacir Santos Andrade, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos do Convênio de registro Siafi 598500 (peça 13), firmado com o Município de Itambé-BA, que tinha por objeto o " Estabelecimento de cooperação técnica e financeira para a execução de ações de qualificação social e profissional do projeto juventude cidadã, no âmbito do programa nacional de estímulo ao primeiro emprego para os jovens - PNPE, mediante a formação social e profissional dos jovens, aliada à vivência concreta da prestação de serviços voluntários à comunidade, possibilitando a sua inserção no mercado de trabalho " . Considerando os termos da Resolução-TCU 344/2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento, com as alterações introduzidas pela Resolução-TCU 367/2024; Considerando o lapso temporal superior a 5 anos entre o evento " Nota Informativa 533/2011 (peça 59) ", em 24/5/2011, e o evento processual seguinte, " Nota Técnica 823/2018 (peça 60) ", em 11/9/2018; Considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos pela unidade técnica e pelo MPTCU (peças 111-114) no sentido de reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e de arquivar o presente feito, em consonância com o estabelecido na retromencionada resolução; Considerando que inexiste interesse público para se prosseguir com o julgamento das presentes contas, nos termos do parágrafo único do art. 12 da Resolução TCU 344/2022; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 2o e 11 da Resolução TCU 344/2022 e arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e de acordo com os pareceres constantes dos autos, em: a) reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento do TCU; b) arquivar os presentes autos; e c) comunicar esta deliberação ao responsável e ao Ministério do Trabalho e Emprego. 1. Processo TC- Processo 018.431/2024-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Moacir Santos Andrade (XXX.211.575-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Ministério do Trabalho e Emprego. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.